Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001637-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDECI GARCIA DA SILVA - CPF: 736.187.998-53 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL) – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE ATIVA – POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – NÃO OCORRÊNCIA –
MÉRITO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – EXCLUSÃO DO ENCARGO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO
.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Na hipótese, a prescrição se consuma no prazo de cinco anos, não ocorrida no presente caso.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.

Não há interesse recursal no que tange à exclusão do encargo de juros remuneratórios, porque não aplicado no presente caso.

É permitido os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes, Collor I e II, consoante Tema 891 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001637-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

VALDECI GARCIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
,
lançada nos autos da
Liquidação por Arbitramento nº. 0001548-26.2014.8.11.0022, Códigos 46209 e 12427521
, ajuizada por
VALDECI GARCIA DA SILVA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora agravante e determinou a realização de perícia contábil.

Em suas razões recursais, o agravante alega que “
apresentou CONTESTAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, haja vista que questões de suma importância, tanto em sede de preliminar como em sede de mérito, se encontravam presentes e possuíam o escopo de elidir a pretensão do agravado. O MM. Juízo a quo REJEITOU A IMPUGNAÇÃO ao presente cumprimento de sentença oposta por BANCO DO BRASIL, e determinou a realização de perícia contábil”
(sic).

Ressalta que
“quanto aos juros de mora correto se faz a aplicação desde a habilitação, isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor”
(sic).

Discorre que
“o exeqüente não comprovou sua condição de associado ao IDEC, não tendo, portanto, demonstrado sua legitimidade ativa para a presente demanda. Nesse aspecto, insta ressalvar a recente decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 885658/SP em que restou entendido que a execução de título judicial apenas pode ser proposta pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa de seu interesse de ação individual, em sede de Ação Civil Pública”
(sic).

Diz que no caso
“a ausência da demonstração da legitimidade para propositura da ação, motivo suficiente para extinção do feito sem julgamento de mérito
(sic).

Assevera que “
transcorrido mais de 20 anos entre o fato gerador e a habilitação proposta, mister se faz o reconhecimento da prescrição, como medida de justiça”
(sic).

Defende que não há falar-se na inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exequendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda, caso contrário, haverá nítida violação à coisa julgada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, concedendo inicialmente o efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade da decisão; ainda requer o afastamento da incidência de juros de mora desde a citação da ação proposta pelo IDEC, a exclusão dos juros contratuais remuneratórios na execução, bem como seja acolhida a prescrição suscitada com a consequente decretação de extinção do feito
(id. 156825156).

Inicialmente, o recurso não foi conhecido, pois desprovido da comprovação do preparo em dobro (id. 159511687), sendo, no entanto, reconsiderada em juízo de retratação quando da interposição de agravo interno pela instituição bancária, e nesta oportunidade,
indeferido
o efeito suspensivo em 31/05/2023 (id. 170205668).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No mérito, defende que “
todos os poupadores do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para promover, em qualquer foro do território nacional, o cumprimento da sentença coletiva ajuizada pelo IDEC, em decorrência de coisa julgada
” (sic), de modo que entende que não é o caso de aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 885.658.

Por outro lado, explana que "
é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferença, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
” (sic).

Alternativamente, aponta que “
restou decidido no julgamento do Resp nº 1.273.643/PR pelo STJ, em sede de Repetitivo, que no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública (Tema 515)
” (sic).

Salienta que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Color II
” (sic).

Menciona que “
o pedido de cumprimento de sentença pode ser interposto no domicílio do consumidor, ainda que distinto do foro da ação coletiva, considerando a eficácia erga omnes atribuída pela sentença
” (sic).

Reforça que “
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento de ações de cumprimento individual de sentença coletiva
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do agravo (id. 173560658).

O preparo foi recolhido em dobro (id. 159670180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o agravado ajuizou a ação de liquidação de sentença, baseando-se na Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9, onde se reconheceu o pagamento da diferença entre a correção monetária creditada e o índice de remuneração de 48,16%, a incidir sobre o saldo existente em janeiro de 1989 nas cadernetas de poupança, até o advento da Medida Provisória nº. 32, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares o montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Após o recebimento do pedido de liquidação, a parte exequente se manifestou juntando parecer técnico, ressaltando que para apurar o débito exequendo basta um cálculo aritmético simples, oportunidade em que juntou o extrato bancário da conta poupança.

O banco não se manifestou, sobrevindo a decisão agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) O eg. STJ pacificou o entendimento (precedente REsp 1391198/RS) que os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa
, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

A sentença proferida na referida ação civil coletiva condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Assim, verifico a legitimidade ativa do autor, eis que comprovou que possuía dinheiro aplicado em conta poupança no mês de janeiro do ano de 1989 na instituição financeira da ré.

Quanto aos
juros de mora
, estes devem ser contados da data da citação na ACP, conforme recentíssimo julgado do STJ, que entendeu que os juros de mora em execução individual de sentença prolatada em ação coletiva são contados da citação naquela ação coletiva, qual seja, a data de 08/06/1993.

Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) Omissis. 4. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (resp 1392245/df, de minha relatoria, segunda seção, julgado em 08/04/2015, dje 07/05/2015). 5. A CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.370.899/SP E 1.361.800/SP, SUBMETIDOS AO RITO DO ART. 543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS), FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NOS CASOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA NA QUAL SE BUSCA A DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 6. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ; REsp 1579011; Proc. 2016/0023916-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/05/2016).

No que se refere à
correção
, deve ser feita mediante utilização a tabela do IPC, esta é cabível porque a correção não é um “plus”, mas um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

A questão já foi analisada pelo STJ, tendo sido fixada a correção monetária plena sobre os débitos judiciais, na qual incluem-se os expurgos inflacionários, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. DIFERENÇAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IPC. INCIDÊNCIA. 1. Não tendo sido fixados, na sentença, os índices de atualização monetária, inexiste coisa julgada, de modo que é cabível sua aplicação, em sede de liquidação de sentença, para garantir a manutenção dos valores efetivamente devidos. 2. O IPC é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos judiciais decorrentes de diferenças de correção em saldo de poupança. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no REsp 1096103/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)

Por fim, em que pese o pleito do autor para
dispensar a prova pericial
, entendo que para apuração do valor devido aos poupadores em decorrência dos expurgos inflacionários deve ser feita liquidação por arbitramento, é necessária a realização da perícia contábil, tendo em vista que depende de cálculos complexos para a resolução da lide.

Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.

O cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da autora, conforme extratos anexos a exordial, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão),
devendo realizar a correção monetária pela tabela IPC e incidir juros de mora desde 08/06/1993
.

Quanto ao pagamento dos honorários periciais (...)”

Não se conformando com o decisum, o banco executado interpõe o presente instrumental, arguindo, preliminarmente, que é caso de se reconhecer a
ilegitimidade ativa do agravado, por não ser associada aos quadros do IDEC
.

Todavia,
no julgamento do REsp nº. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, proposta pelo
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública,
independentemente
de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Veja-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL)
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA
- ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -

POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC

- COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada
. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos). Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
(TJ-MT - AI: 10110640720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

Ainda em sede preliminar, o banco agravante defende a ocorrência de
prescrição
, sob a justificativa de que a parte agravada manifestou somente depois de transcorrido mais de 20 anos entre o fato gerador e a habilitação proposta.

Convém dizer que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp nº. 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.”
(STJ, 2ª Seção, REsp 1273643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04.04.2013)

No presente caso, a Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9, cuja execução individual pretende o agravado, transitou em julgado em
27/10/2009
. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28/10/2009 e terminou em
28/10/2014
.

Todavia, a presente liquidação discutida foi distribuída
em
06/09/2014
, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto, de modo que a preliminar não prospera.

Adentrando à celeuma, no tocante ao
termo inicial dos juros moratórios
nas execuções individuais de sentença coletiva, ficou definido pela Corte Especial, no julgamento dos REsp nºs 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos repetitivos, que "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior
".

A mesma questão também já foi decidida em inúmeros outros julgados, que a exemplo cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO.
CADERNETA DE POUPANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES EXPURGADOS. INCIDÊNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÊS DO EXPURGO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Após a apuração do saldo existente em caderneta de poupança, é possível a aplicação dos expurgos inflacionários posteriores na atualização do débito judicial, desde que não expressamente afastados pelo título judicial exequendo. 3. Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. 4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula nº 211/STJ). 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1749666 SP 2018/0151859-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
CORTE ESPECIAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Conforme jurisprudência pacificada no âmbito do STJ pela via de recurso representativo da controvérsia, "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior"
(Corte Especial, REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de 14.10.2014). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 260696 MT 2012/0247024-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021)

Logo, irretocável a decisão agravada no ponto.

No que tange a suposta exclusão do encargo dos juros remuneratórios, nota-se que o recurso sequer deve ser conhecido.

Digo isso porque não existe interesse do banco recorrente na exclusão de tal encargo, uma vez que a decisão recorrida não fez referência a inclusão dos juros remuneratórios, senão vejamos:

“O cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da autora, conforme extratos anexos a exordial, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão),
devendo realizar a correção monetária pela tabela IPC e incidir juros de mora desde 08/06/1993
.”

Em relação à arguição de que estão vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações do agravado, melhor sorte não socorre ao executado agravante, posto que, de acordo com a tese paradigma do Tema 891, “
na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (REsp n. 1.314.478/RS).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS TEMAS 723, 724 E 948, DO STJ – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ –- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR MÉRITO:
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO
– PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com Temas 723, 724 e 948 do STJ, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo. Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR. A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)- (REsp n. 1.243.887/PR). Em 08/04/2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese: “ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985. Por força das teses paradigma dos Temas 515 e 877 do STJ, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.
No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial,
os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes
(Collor I e II). (Tema 891 do STJ)
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ).-
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. As matérias que não foram objeto da decisão agravada constitui inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso. A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.”
(TJ-MT - AI: 10023046920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023